Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-40.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IAGO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 713.691.161-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIEL SILVA DOS SANTOS (APELANTE), MARCOS JOSE PARCIFICO - CPF: 835.172.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR - CPF: 028.349.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO CORREIA NEVES - CPF: 005.540.839-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO TENTADO (ART. 157, § 2o, II e § 2o -A, I, C/C ART. 14, II, DO CP) –
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DOIS

APELANTES
– ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO OCORRÊNCIA – ATO RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÕES PAUTADAS, TAMBÉM, NA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO) – 2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO “INFORMAL” NÃO UTILIZADA PARA CONDENAÇÃO –
3. RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
Ainda que o reconhecimento dos apelantes na fase policial não tenha observado todas as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, como foi posteriormente ratificado pela vítima no curso da instrução judicial, não há que se falar em absolvição dos réus em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo o ato de reconhecimento plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente por estar alicerçado nas demais provas constantes dos autos.

- A comprovação, pelo depoimento da vítima e testemunho dos policiais que realizaram as respectivas prisões, de que os apelantes participaram diretamente da execução do crime de Roubo majorado tentado, bem como, pelo relatório de monitoramento eletrônico de um dos réus mostrando que, no momento da consumação, ele estava na casa do ofendido, afasta qualquer dúvida acerca da coautoria delitiva, obstando, por conseguinte, o provimento do pleito absolutório.

2.
A confissão feita informalmente por um dos apelantes aos policiais que o prenderam não serviu de base para sua condenação, sendo utilizada, na fase extrajudicial, tão somente para identificar e prender o corréu delatado.

Em casos tais, não incide a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

José Maciel Silva dos Santos
e
Iago Oliveira Rodrigues
interpuseram, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual,
o primeiro
foi condenado, ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
3 anos e 20 dias
de
reclusão
e ao

pagamento de
10

dias-multa
, e

o segundo
, ao cumprimento de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa por
tentarem

praticar o crime de
Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o, II e § 2o -A, I c/c art. 14, II, do CP).

Em razões comuns os recorrentes almejam ser
absolvidos
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, alegando em prol dessa pretensão, que o
reconhecimento fotográfico
realizado na fase extrajudicial
é nulo
por inobservância da regra do art. 226 do CPP. Se vencido em tal tese,
José Maciel Silva dos Santos
pugna o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
em razão de suposta
“confissão informal”
feita aos policiais quando foi preso (Id. 129834101).

As contrarrazões, omissas quanto ao pedido subsidiário, são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 129834104);
igualmente
, em parecer, a PGJ, conforme sumariado a seguir (Id.
130435199
):

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO (ARTIGO 157, § 2°, II, § 2o-A, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1) PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO QUE OBSERVOU AS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CPP; 2) MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO À AUTORIA DOS ACUSADOS NO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO, BASEANDO-SE NA PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL, BEM COMO PELA CONFISSÃO INFORMAL NA FASE POLICIAL QUE DELATOU O CORRÉU – RELATÓRIO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMPROVANDO A PRESENÇA DO APELANTE NO LOCAL DO CRIME – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA;
-
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
”
.

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 21h25min., da noite de 1o de janeiro de 2022,

na GV-22, bairro Granville na cidade de Rondonópolis-MT,
José Maciel Silva dos Santos
e
Iago Oliveira Rodrigues
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo calibre .32 tentaram subtrair coisa alheia móvel de propriedade de
Reginaldo Correia Neves
, só não logrando êxito porque, ao ser abordado em frente à sua casa, o ofendido conseguiu evitar a ação delitiva correndo para área frontal do imóvel e fechado o portão que possui trava automática.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes do relatório, contra a qual os apelantes se insurgem pugnando por abs
olvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, alegando em prol dessa pretensão, que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial é nulo por inobservância da regra do art. 226 do CPP. Vencido em tal tese,
José Maciel Silva dos Santos
pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão de suposta “confissão informal” feita aos policiais quando foi preso (Id. 129834101).

Razão não lhes assiste. Explico.

I
-
Após a ação delitiva e da prisão dos apelantes levada a efeito a partir da descrição física que Reginaldo fez de
José Maciel
,

este o reconheceu por fotografia e, na oportunidade, não reconheceu
Iago Oliveira
.

Tendo em vista que houve o reconhecimento fotográfico e não foram integralmente respeitadas as formalidades legais, os recorrentes alegam sustentam que o procedimento é nulo por violação ao art. 226 do CPP.

Ocorre que a jurisprudência da Quinta Turma do STJ é firme no sentido de que, por não ser regra cogente, a não observância,
na integra
, da regra do citado dispositivo legal não redunda em nulidade absoluta, sendo tal prova, perfeitamente válida, em especial quando em conformidade com outras constantes nos autos.

Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Com efeito, "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe
" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Rela. Mina.Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020).

II - Como bem observado pelo acórdão recorrido, "a própria redação do art. 226, II, do CPP não exige a obrigatoriedade de a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras com características físicas semelhantes, mormente porque a redação do artigo refere-se à ‘possibilidade’ e não a ‘obrigatoriedade’ do cumprimento de tal regra.
Assim, não se tratando de regra cogente, sua inobservância não pode gerar nulidade absoluta" (fl. 533), ainda mais porque devidamente ratificada em Juízo.

III - Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, e outras provas - depoimentos da vítima -, não há como afastar a condenação.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1953126/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe 05/11/2021
). Destaquei.

E por se falar em “outras provas”,
in casu
, tem-se que na fase judicial o ato de reconhecimento foi refeito a pedido da defesa oportunidade em que a vítima reconheceu
José Maciel
com certeza absoluta (Id. 129834063).

Ademais, a condenação dos apelantes encontra respaldo, outrossim, nas declarações judiciais do PM
Marcos José Pacífico
noticiando que chegou ao apelante
José Maciel
em razão da descrição física feita pela vítima e que, ao abordá-lo ele negou o cometimento do crime, porém, percebeu que mentia devido à versão desconexa que apresentava, razão pela qual resolveu checar, via setor de inteligência, o relatório do monitoramento eletrônico de
José Maciel
, vindo a constatar que ele esteve no local do Roubo. Acrescentou que este apelante delatou o comparsa
Iago
, dizendo, inclusive que a arma do crime estava com ele, o que foi comprovado, pois ao ver a guarnição policial,
Iago
dispensou a arma de fogo e tentou fugir (Id. 129834063).

Em relação a
José Maciel
há, ainda, o relatório de eu monitoramento eletrônico demonstrando que na hora da tentativa de roubo ele estava nos arredores da casa do ofendido (Id. 129834063).

Sendo assim, considerando o depoimento
judicial
da vítima reconhecendo
José Maciel
com certeza absoluta, aliado ao testemunho do policial que o prendeu e ao relatório supracitado, duvidas não existem acerca da procedência da condenação.

A fim de que não pairem dúvidas, destaco que o fato do ofendido ter alegado que um dos agentes do crime possui castanhos claros, enquanto os de
José Maciel
são verdes, não retira a credibilidade do reconhecimento, pois, além da diferença entre as duas cores ser mínima, o delito tentado foi praticado a noite e o contato entre os criminosos e a vítima foi breve, de modo que este pequeno equívoco e a não visualização de tatuagem no apelante são questões perfeitamente justificáveis.

A condenação de
Iago

Oliveira Rodrigues
alicerçada na delação informal do corréu, na apreensão em sua posse da arma de fogo usada no Roubo tentado, a qual foi reconhecida pela vítima, e no testemunho do PM
Marcos José Pacífico
também não comporta retoques.

Confira-se, quanto ao tema, o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...). 1. A delação tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, além da confissão e delação de um dos corréus, encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...)”.

(TJMT. N.U 0001074-12.2014.8.11.0004. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva. Data do Julgamento: 07/08/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 15/08/2019).

Dessarte mantenho a condenação de ambos os apelantes nos termos da sentença.

II
– Prosseguindo, registro que melhor sorte não socorre ao apelante
José Maciel
quando busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea mediante a alegação de que sua “confissão informal” (aquela feita aos agentes policiais no momento da prisão e não corroborada em nenhum outro momento) serviu se suporte para a condenação.

E faço esta afirmação considerando que na sentença não existe juízo de valor sobre tal fato, mas sim, a mera menção à sua ocorrência uma vez que noticiado pela testemunha PM
Marcos José Pacífico
ao explicar como ocorreu a prisão de ambos os réus.

Por oportuno, eis o posicionamento do STJ:

“(...). V - O depoimento do paciente não foi utilizado para lastrear a convicção do Magistrado acerca da procedência da acusação, não havendo falar, portanto, em aplicação da atenuante da confissão. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 676.162/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021).

III
–

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022